Tribunal: TJMT
Processo: 1001519-39.2025.8.11.0000
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001519-39.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Suspensão]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO - CPF: 293.160.651-00 (ADVOGADO), QUALITY COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 43.021.489/0001-90 (AGRAVADO), AGENTE DE FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS ESTADUAIS DA SEFAZ-MT (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGARAM PREJUDICADO O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTISSIMO SENHOR DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JUNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DO CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA (NF-e) E CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ELETRÔNICO (CT-e). SANÇÃO POLÍTICA. MEIO COERCITIVO DE COBRANÇA DE TRIBUTO DISCUTIDO ADMINISTRATIVAMENTE. LIMINAR CONCEDIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I – Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto por
Quality
Comércio de Alimentos Ltda., contra decisão que deixou de apreciar o pedido de liminar em mandado de segurança impetrado com o objetivo de suspender ato da autoridade fiscal que determinou a suspensão do credenciamento da empresa para emissão de NF-e e CT-e, fundamentado em inadimplemento tributário objeto de parcelamento e discussão administrativa.

II – Questão em discussão

2.
A controvérsia consiste em averiguar se a suspensão do credenciamento de contribuinte para emissão de documentos fiscais eletrônicos, como forma de coerção indireta para o pagamento de tributo cuja exigibilidade ainda se encontra pendente de constituição definitiva ou discussão administrativa, configura sanção política vedada pelo ordenamento jurídico-constitucional.

III – Razões de decidir

3.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e desta Corte reconhece a inconstitucionalidade de sanções administrativas que obstruam o exercício regular da atividade econômica como meio coercitivo de cobrança tributária, especialmente quando inexistente inadimplemento absoluto.

4.
No caso concreto, a agravante demonstrou estar em processo de parcelamento do débito confessado, além de possuir certidão positiva com efeitos de negativa, o que descaracteriza a legitimidade da suspensão do credenciamento como medida de fiscalização.

5.
A liminar concedida visa resguardar a continuidade da atividade empresarial até a apreciação do mérito no mandado de segurança, sem prejuízo à apuração e cobrança do crédito tributário pelos meios legais cabíveis.

IV – Dispositivo e tese

6.
Agravo de instrumento parcialmente provido, a fim de restabelecer o credenciamento da agravante para emissão de NF-e e CT-e, até ulterior deliberação do juízo de origem.
Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento:
“1.
É inconstitucional a suspensão do credenciamento para emissão de documentos
fiscais eletrônicos (NF-e e CT-e) como meio coercitivo para cobrança de tributo cuja exigibilidade esteja pendente de apuração administrativa ou judicial
.
2.
A imposição de sanções políticas viola os princípios da livre iniciativa e do livre exercício da atividade econômica, sendo vedada pelo ordenamento jurídico
”
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento apresentado por QUALITY COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA contra o ESTADO DE MATO GROSSO, com o objetivo de obter a concessão de tutela provisória em sede recursal, a fim de suspender os efeitos do ato administrativo que determinou a suspensão dos credenciamentos da empresa agravante para emissão de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) e Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e), em razão de suposta ausência de recolhimento do ICMS
.

A agravante alega que a omissão judicial causou grave prejuízo, ante a paralisação de suas atividades, dada a impossibilidade de emissão de documentos fiscais, imprescindíveis ao comércio de produtos alimentícios e pescados. Reconhece débito parcial, decorrente de erro na apuração do ICMS-ST entre 01/01/2023 e 30/06/2024, tendo apresentado defesa administrativa, confessado parte da dívida e parcelado o valor que entende devido, impugnando o montante restante.

Sustenta que a medida administrativa é desproporcional e configura sanção
política vedada, em afronta aos princípios do devido processo legal,
contraditório
, ampla defesa e livre iniciativa, além de contrariar as Súmulas 70, 323 e 547 do STF.

A tutela de urgência foi deferida (Id. 265546778), com atribuição de efeito ativo ao recurso, suspendendo os efeitos do ato administrativo.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso defende a legalidade do ato, com fundamento no CTN, na Lei Estadual n. 7.098/98 e no RICMS/MT, argumentando que a suspensão decorreu da não regularização de débito superior a R$ 6,6 milhões, tendo
a empresa parcelado apenas R$ 96
.000,00
(noventa e seis
mil
reais)
. Alega, ainda, que a atividade empresarial não foi inviabilizada, pois é possível a emissão de documentos fiscais mediante recolhimento prévio.

Não houve manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito ativo, interposto por
Quality
Comércio de Alimentos Ltda., inconformada com a decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, nos autos do Mandado de Segurança n. 1000724-27.2025.8.11.0002, que deixou de apreciar o pedido liminar, determinando apenas a prévia manifestação da autoridade coatora.

A controvérsia central reside em verificar a legitimidade da suspensão do credenciamento de empresa para emissão de documentos fiscais eletrônicos (NF-e e CT-e), como meio coercitivo de cobrança de tributo cuja exigibilidade ainda se encontra pendente de apuração administrativa regular.

A agravante alega, em síntese, que a suspensão do credenciamento para emissão de documentos fiscais eletrônicos inviabiliza completamente suas operações comerciais. Ressalta que atua no setor de comércio atacadista de produtos alimentícios e de pescados, cuja natureza perecível exige rotatividade ágil, sendo imprescindível a emissão de notas fiscais para a realização das entregas.

O agravado, por sua vez, sustenta a legalidade da medida administrativa impugnada, com fundamento na legislação tributária federal (CTN) e na legislação estadual (Lei Estadual n. 7.098/98 e RICMS/MT). Assevera, ainda, que a
medida cautelar não impede o exercício da atividade empresarial da agravante, porquanto permanece viável a emissão de documentos fiscais por sistema alternativo, mediante recolhimento prévio do tributo.

Em cognição sumária, razão
assiste
à agravante.

No caso
sob exame
, depreende-se que a empresa agravante teve
suspenso
seu direito de emitir documentos fiscais eletrônicos, com fundamento em alegado inadimplemento tributário parcial. Conforme narrado, foram apresentadas defesa administrativa e confissão parcial da dívida, com consequente parcelamento dos valores reconhecidos como devidos.

Não obstante a controvérsia instaurada, a administração tributária estadual impôs medida cautelar de suspensão do credenciamento, obstando a emissão de documentos fiscais eletrônicos — instrumento essencial ao desempenho da atividade econômica da impetrante.

Ainda que o agravado sustente que a medida se insere no exercício regular do poder-dever de fiscalização, amparado pela legislação local, o bloqueio de instrumentos indispensáveis à atividade econômica, neste momento, configura sanção política indevida, sobretudo diante da ausência de
inadimplência

absoluta
, como demonstram os documentos de parcelamento e a certidão positiva com efeitos de negativa.

Esta Corte, ao analisar situação análoga, firmou o seguinte entendimento:

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DE EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA (NF-E) E CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ELETRÔNICO (CT-E). INADIMPLÊNCIA
FISCAL .
IMPOSIÇÃO DE SANÇÃO POLÍTICA. INCONSTITUCIONALIDADE. I. Caso em exame
1
.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para suspender a aplicação de medida administrativa que impedia a recorrente de emitir Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) e Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e) em razão de inadimplência fiscal. II. Questão em discussão
2
. A questão em discussão consiste em saber se a suspensão da autorização para emissão de NF-e e CT-e, como sanção por inadimplência fiscal, constitui meio coercitivo inconstitucional, limitando o livre exercício da atividade
empresarial .
III. Razões de decidir
3
. A imposição de sanção administrativa que suspende a emissão de documentos fiscais eletrônicos configura meio coercitivo para cobrança de débitos tributários, considerado inconstitucional pelo STF, por violar o princípio da livre iniciativa e o livre exercício da atividade econômica.
4 .
A Administração Pública dispõe de meios adequados, como a execução fiscal, para cobrar débitos tributários, sendo vedado o uso de sanções políticas
que impedem o regular funcionamento da atividade empresarial. IV. Dispositivo e tese
5
. Agravo de instrumento parcialmente provido para suspender a aplicação das penalidades relativas à proibição de emissão de NF-e e CT-e pela
recorrente .
Tese de julgamento: "É inconstitucional a suspensão de autorização para emissão de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) e Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e) como meio coercitivo para pagamento de débitos tributários, por violar o princípio da livre iniciativa e o livre exercício da atividade econômica.
"

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10099847120248110000, Relator
.:
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 08/10/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 21/10/2024)

É consabido que o bloqueio do sistema de emissão de notas fiscais
pode trazer entraves ao exercício da atividade
empresarial
.

Tal prática, à luz da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal (Súmulas 70, 323 e 547), configura sanção política indevida
quando utilizada como meio coercitivo
,
sendo
vedada
pel
o ordenamento jurídico
pátrio
, sobretudo
nos casos em que inexiste
constituição definitiva do crédito tributário ou quando
este se encontra
pendente de discussão
na esfera
administrativa ou judicial.

Nesse sentido, esta Corte se posicionou:

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DE EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA (NF-E). IMPOSIÇÃO DE REGIME CAUTELAR ADMINISTRATIVO. ILEGALIDADE DA SANÇÃO POLÍTICA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1
. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de liminar para suspender medida cautelar administrativa aplicada pela Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso, que resultou na suspensão do credenciamento da agravante para emissão de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), dentre outras medidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
. As questões em discussão são: (i) a legalidade da medida cautelar administrativa; e, (
ii
) se a suspensão de NF-e como sanção política para cobrança de tributos fere os princípios da livre iniciativa e do livre exercício da atividade econômica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
. A aplicação do regime cautelar administrativo encontra respaldo no art. 916 do RICMS/MT e visa garantir o cumprimento de obrigações fiscais, desde que respeitado o devido processo legal e assegurada a notificação prévia do contribuinte.

4. A Administração Pública dispõe de meios adequados para a cobrança de tributos, como a execução fiscal, sendo vedado o uso de sanções que impeçam o regular funcionamento da atividade empresarial.

5. Embora seja possível a imposição de medidas administrativas para assegurar a regularidade do cumprimento das obrigações tributárias, a suspensão do credenciamento para emissão de NF-e excede os limites legais da fiscalização.

6. A suspensão da autorização para emissão de NF-e, como meio coercitivo, configura sanção política incompatível com os
princípios da livre iniciativa e do livre exercício da atividade econômica (
arts
. 1º, IV, e 170 da CF/1988). Precedentes do STF corroboram tal inconstitucionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
. Agravo de instrumento parcialmente provido para restabelecer o credenciamento da agravante para emissão de NF-e, mantendo-se o regime cautelar administrativo nas demais condições.

Tese de julgamento: “A suspensão do credenciamento para emissão de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) como medida coercitiva de cobrança de tributos é inconstitucional, por configurar sanção política que viola os princípios da livre iniciativa e do livre exercício da atividade econômica.”.

(
TJ/MT.
N.U 1007755-41.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/02/2025,
Publicado
no DJE 07/02/2025
)

Destaco, por oportuno, que a urgência e a relevância dos fundamentos apresentados pela agravante justificaram a concessão da medida excepcional de suspensão do ato administrativo, ante a omissão da instância de origem em apreciar o pedido liminar, o que expunha a parte a prejuízos irreversíveis e desproporcionais, com potencial colapso financeiro.

Ressalto, no entanto, que os efeitos da decisão liminar ora ratificada subsistirão exclusivamente até ulterior manifestação do juízo de primeiro grau, por ocasião da análise do mérito do mandado de segurança, ao qual competirá o exame aprofundado do contexto fático-jurídico.

Ante o exposto, dou provimento parcial ao agravo de instrumento, para manter a decisão liminar anteriormente proferida, assegurando
à
agravante o direito de emitir NF-e e CT-e, exclusivamente até o julgamento do mérito pelo juízo de origem, no âmbito da ação mandamental, ressalvando-se que a medida ora concedida não impede a continuidade do processo administrativo tributário nem a apuração do crédito fiscal.

Agravo interno prejudicado
, em razão da perda superveniente
de

objeto
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025